Tribunal: TJBA
Processo: 0109756-48.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109756-48.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZENILDA MACHADO DA SILVA e outros (5) Advogado(s):MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. TEMA 06 DO IRDR DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelos autores contra acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão de diferenças de URV, aplicando o Tema 06 do IRDR/TJBA. Os embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que, conforme o IRDR, a absorção de perdas pela reestruturação da carreira (Lei nº 7.622/2000) deveria ser apurada caso a caso em fase de liquidação de sentença, e não presumida para fins de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que decretou a prescrição do fundo de direito sem remeter as partes à fase de liquidação, considerando a tese fixada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06). III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão fundamentou-se expressamente na tese vinculante do Tema 06, que define a lei de reestruturação como marco temporal. A prescrição do fundo de direito é matéria prejudicial ao mérito. O transcurso de mais de cinco anos entre a publicação da lei reestruturadora (2000) e o ajuizamento da ação (2008) extingue a própria pretensão (Decreto nº 20.910/1932), tornando inócua a fase de liquidação. A ressalva do IRDR sobre a apuração em liquidação aplica-se apenas às ações ajuizadas dentro do prazo prescricional. A pretensão configura mera tentativa de rediscussão do julgado. Matéria prequestionada para fins do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.622/2000. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Tema 5); TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06); TJBA, Apelação 0105238-49.2007.8.05.0001; TJBA, Apelação 0122556-16.2005.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0109756-48.2008.8.05.0001, em que figuram como embargantes ZENILDA MACHADO DA SILVA E OUTROS e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora